Tribunal: STF
Processo: ARE 1421437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FERIADO MUNICIPAL. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO DE CARÁTER RELIGIOSO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Nos termos da Lei nº 9.093/95, são considerados feriados aqueles assim fixados em Lei Municipal referentes à fundação do Município, bem como os declarados em lei como "feriados religiosos".



    2. No caso da capital do Estado de São Paulo, o artigo 7º, da Lei nº 14.485/2007 que consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados estabelece em seu artigo 7º as datas comemorativas do município, prevendo em seu inciso CCLXVIII, 'c' o Dia da Cultura Afro-Brasileira.



    3. O artigo 10 do mesmo diploma legal atribuiu à referida data o caráter de feriado religioso ou dia de guarda, para fins de aplicação da Lei nº 9.093/95.



    4. Da leitura dos dispositivos se infere que são considerados feriados aqueles assim fixados em Lei Municipal referente à fundação do Município, bem como os declarados em lei como “feriados religiosos”. Nestas condições, para que a data fixada seja considerada como feriado nos termos da Lei nº 9.093/95 deve se amoldar em qualquer das mencionadas hipóteses.



    5. No caso da capital do Estado de São Paulo, o artigo 7º da Lei nº 14.485/2007 que consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados estabelece em seu artigo 7º as datas comemorativas do município, prevendo em seu inciso CCLXVIII, 'c' o Dia da Cultura Afro-Brasileira. O artigo 10 do mesmo diploma legal atribuiu à referida data o caráter de feriado religioso ou dia de guarda, para fins de aplicação da Lei nº 9.093/95.



    6. Resta evidenciada a obrigatoriedade de respeito pelos órgãos requeridos ao feriado do dia 20 de novembro no município de São Paulo. Da mesma forma, os órgãos deverão fazê-lo em todos os municípios onde existam repartições públicas federais e nos quais tenha sido publicada Lei Municipal prevendo o dia 20 de novembro como feriado municipal.



    7. Quanto ao pleito de pagamento das horas extras com os devidos reflexos, ou a compensação de folga, trata-se de noção cediça que ao servidor público federal não assiste o direito ao pagamento em dobro para hora extra prestada em domingos e feriados, uma vez que, sujeito ao regime estatutário, não sendo possível a aplicação das regras pertinentes ao regime celetista. 



    8. Conclui-se, pois, que a prestação de horas extras no âmbito da Administração Pública depende da caracterização da necessidade imperiosa, temporária e excepcional do serviço, e somente deve ocorrer, mediante convocação direta do servidor para cumpri-la, precedida da autorização da autoridade superior competente. Precedentes.



    9. Em observância aos arts. 73 e 74, da Lei nº 8.112/90, e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, não merece guarida o pleito recursal com relação ao adicional de serviço extraordinário alegadamente prestado no feriado de 20 de novembro, em razão de ausência de amparo legal.



    10. Em vista da sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas em honorários advocatícios, impondo-se a cada uma a responsabilidade pelo pagamento dos honorários fixados ao causídico da parte contrária, na medida da sucumbência de cada um, considerando o grau de zelo dos patronos e a complexidade da causa, diante do valor da causa, se mostra razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada parte, em observância aos critérios constantes nosartigos 86 c.c. artigo 85, §2º, incisos I, II, III e IV, §3º, inciso I, §8°, do Código de Processo Civil.



    11. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI, 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente